Tribunal: STF
Processo: AI 641205
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Ausência de peça essencial à
   compreensão da controvérsia (cópias do acórdão recorrido e de sua
   respectiva certidão de publicação, bem como de peça essencial à
   discriminação detalhada dos agravantes constantes da relação
   processual). Incidência da Súmula 288 do STF.
II - Agravo
   regimental improvido.